Tribunal: STJ
Processo: 0232723-60.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1014509 - SP (2025/0232723-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA COSTA
ADVOGADO
: ARMANDO ZAVITOSKI JUNIOR - SP259782
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PROVA
ILÍCITA.
AGRAVO
CORPUS
DESPROVIDO.
1. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos,
considerando que o presente habeas corpus é mera reiteração de pedido já
analisado e parcialmente concedido em decisão anterior.
2. Agravo desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50182150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:37:16
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 31d055a2-0a3e-42ec-81a0-6ef50c41dad6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1014509 - SP (2025/0232723-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA COSTA
ADVOGADO
: ARMANDO ZAVITOSKI JUNIOR - SP259782
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PROVA
ILÍCITA.
AGRAVO
CORPUS
DESPROVIDO.
1. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos,
considerando que o presente habeas corpus é mera reiteração de pedido já
analisado e parcialmente concedido em decisão anterior.
2. Agravo desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental em
interposto em favor de
habeas corpus
MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA COSTA contra decisão em que deneguei a ordem
e que foi assim relatada:
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de MARCOS ROBERTO DE
OLIVEIRA COSTA contra julgado do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO (Apelação n. 1501197-78.2019.8.26.0347)
Depreende-se do feito que o paciente foi condenado pela prática do crime de
tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, à pena de 07
(sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, no regime inicial
fechado (e-STJ fls. 3, 25).
A condenação baseou-se em duas apreensões distintas de entorpecentes:
uma quantidade significativa de drogas encontrada em seu veículo (63
eppendorfs de cocaína e 03 invólucros de maconha) e uma "porção de
cocaína" (aproximadamente 02 gramas) localizada em sua residência (e-STJ
fl. 3). Em sede de Habeas Corpus (HC 904289/SP), este Superior Tribunal
de Justiça, sob a relatoria do eminente Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
reconheceu a existência de "flagrante ilegalidade" e "clara quebra da cadeia
de custódia" em relação à droga apreendida no veículo (e-STJ fls. 3/4, 26).
Documento eletrônico VDA49790158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:32
Código de Controle do Documento: d32defd8-70d0-4e54-889e-ed7515fe933d

A Corte de origem, em análise de Apelação Criminal n. 1501197-
78.2019.8.26.0347, negou provimento ao recurso, mantendo a condenação
(e-STJ fls. 13, 20, 25), e, posteriormente, em Embargos de Declaração
Criminal n. 1501197-78.2019.8.26.0347/50000, acolheu em parte os
embargos sem alteração do resultado, para declarar quanto à ineficácia de
exame papiloscópico na sacola plástica (e-STJ fls. 21/23).
Apesar do reconhecimento da nulidade da prova referente à droga do
veículo, a condenação do paciente foi mantida, sob o argumento de que a
apreensão da porção de cocaína na residência teria ocorrido "de forma
independente e idônea", nos termos do art. 563 do Código de Processo
Penal (e-STJ fls. 5, 26).
O impetrante sustenta a nulidade da prova referente à porção de droga
apreendida na residência do paciente por ausência de laudo pericial
específico e individualizado e por flagrante quebra da cadeia de custódia (e-
STJ fls. 4, 5, 7, 9).
Argumenta que, se esta droga foi incluída em um único laudo que também
abarcava os entorpecentes do veículo, cuja cadeia de custódia foi
reconhecidamente quebrada, a prova da materialidade da droga da
residência resta obscura e duvidosa (e-STJ fls. 5, 7).
Alega a imprescindibilidade do laudo toxicológico definitivo para comprovar a
materialidade do crime (e-STJ fl. 6). Sustenta a ilegalidade da prova e a
aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada (e-STJ fls. 8/9), bem
como a ocorrência de concreto prejuízo à defesa devido à incerteza quanto à
materialidade (e-STJ fls. 9/10).
Requer, liminarmente, a concessão da medida para suspender os efeitos da
condenação imposta ao paciente (e-STJ fl. 10).
Ao final, pede:
a) Declarar a nulidade da prova referente à porção de droga apreendida na
residência do paciente por ausência de laudo pericial específico e por
flagrante quebra da cadeia de custódia, bem como a ilicitude de qualquer
prova dela derivada;
b) Consequentemente, absolver o paciente da imputação do crime de tráfico
de drogas em razão da ausência de prova da materialidade delitiva (e-STJ
fls. 10/11).
É o relatório.
No presente agravo, repisa a parte a alegação de nulidade das drogas
apreendidas na residência (e-STJ fl. 58).
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado (e-STJ fl. 59).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA49790158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:32
Código de Controle do Documento: d32defd8-70d0-4e54-889e-ed7515fe933d

A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
Conforme já consignado na decisão monocrática, o presente
é mera
writ
reiteração do pedido feito no HC n. 904.289/SP, também de minha relatoria, no qual já
proferi decisão concedendo parcialmente a ordem.
Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49790158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:32
Código de Controle do Documento: d32defd8-70d0-4e54-889e-ed7515fe933d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.014.509 / SP
Número Registro: 2025/0232723-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15011977820198260347
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ARMANDO ZAVITOSKI JUNIOR
ADVOGADO
: ARMANDO ZAVITOSKI JUNIOR - SP259782
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA COSTA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA COSTA
ADVOGADO : ARMANDO ZAVITOSKI JUNIOR - SP259782
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50168684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:41:13
Código de Controle do Documento: ae44a622-f1cf-45af-89dc-47cc3d2b6cb0

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:41:13
Código de Controle do Documento: ae44a622-f1cf-45af-89dc-47cc3d2b6cb0